Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. COISA JULGADA, PRECLUSÃO, INOVAÇÃO RECURSAL, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E ADJUDICIAÇÃO C/C COBRANÇA E DANOS MATERIAIS. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. ART. 371 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da tempestividade do recurso de apelação apresentado pela ré apelante, a sentença de origem não transitou em julgado.
2. Defeso ao Tribunal conhecer de pedidos não apresentados ao Juízo de Primeiro Grau, por se configurar inovação recursal.
3. Estando as razões recursais em consonância com os fundamentos da sentença apelada, não há falar em preclusão, inovação recursal ou supressão de instância.
4. A argumentação desenvolvida pela apelante apresenta correlação lógica com os fundamentos da sentença. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade.
5. O fato de o juízo “a quo” ter fundamentado a sentença preponderante na prova testemunhal, ou o embasamento da decisão divergir dos interesses defendidos pelas partes envolvidas, não acarreta nenhum vício de julgamento.
6. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil.
7. Apelação conhecida e não provida.